Tribunal: TJDFT
Processo: 0734918-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. EXIGÊNCIA DA PRESENÇA DE REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. SAQUES INDEVIDOS. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA. USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
1. A relação jurídica que embasa a demanda deve ter por amparo as normas regentes do direito consumerista, tendo em vista que as partes, cliente e instituição bancária responsável pelo gerenciamento de sua conta, são, respectivamente, consumidor e fornecedor de serviços, amoldando-se ao gizado nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes TJDFT e Súmula 297 do STJ.
2. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não se realiza de forma automática, sendo necessária a constatação mínima de verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência processual do consumidor quanto à produção da prova, segundo as regras ordinárias da experiência.
3. Aplicado o ônus estático como critério de distribuição da prova (artigo 373, I, do Código de Processo Civil), tem-se que cabe ao consumidor autor da demanda demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado.
4. As supostas operações de saques indevidos em caixa eletrônico de “Banco 24 horas” situados fora dos terminais de origem da instituição bancária e realizadas por meio de cartão magnético de uso exclusivo do correntista, com a exigência de senha pessoal e intransferível, devem ter um mínimo indiciário de provas a denotar a falha no serviço alegada, cabendo ao consumidor, regra geral, a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com culpa ao efetivar a entrega de valores a terceiros. Precedentes TJDFT e STJ.
5. Recurso conhecido e desprovido